Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) INEXISTENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. DANOS IMATERIAIS. CONFIGURADOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora e pelo terceiro réu contra acórdão n.o 1993837, sob a alegação da existência de omissões e contradições a serem sanadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria: (a) omissão com relação à majoração dos honorários de sucumbência na ementa (embargos da autora); e (b) omissão e contradição no que refere ao teor das ADINs 6792 e 7055 para a fixação da responsabilidade do réu R.J.D.N (embargos do terceiro réu).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com relação à alegação da autora/embargante de omissão sobre a majoração dos honorários advocatícios, a matéria consta de forma expressa no dispositivo do voto condutor do acórdão, sendo que o fato de alguma das questões ali decididas não ter sido inserida na ementa não constitui omissão passível de suprimento mediante embargos de declaração.
5. No que refere aos embargos do terceiro réu, se mostra inadequada a via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz ao interesse da parte embargante [as narrativas gravemente ofensivas atingem os atributos dos direitos gerais de personalidade da pessoa/alvo, aqui a parte autora com relação à paternidade de sua filha], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o(a) embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios da parte autora e do terceiro réu não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, incs. V e X, CC, arts. 12.20, 186 e 187; CPC, arts. 1.022, inc. I a III e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, acórdão 1928998, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 07.11.2024; acórdão 589103, Rel. Des. Sérgio Rocha, Segunda Turma Cível, DJe 25.05.2012.